Tribunal: TJDFT
Processo: 0702671-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702671-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM HUMBERTO DA SILVA AGRAVADO: GIULIO ALVARENGA REALE D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WILLIAM HUMBERTO DA SILVA contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0703832-35.2022.8.07.0009, indeferiu impugnação à penhora, a fim de que fosse desbloqueado o montante de R$ 2.340,27 (dois mil, trezentos e quarenta reais e vinte e sete centavos). Em suas razões, o recorrente alega que a citação realizada nos autos é nula, pois não houve comprovação da ciência inequívoca do agravante acerca da ação em curso, uma vez que a certidão de citação não possui assinatura ou qualquer outra forma de comprovação da entrega do mandado. Afirma que a decisão de primeiro grau desconsiderou a natureza impenhorável dos valores bloqueados, que são provenientes de benefício previdenciário, Bolsa Família e doações de familiares e amigos, depositados em conta poupança conjunta. Ressalta que tais valores são de natureza alimentar e, portanto, impenhoráveis, conforme disposto no artigo 833, IV e X, do CPC. Pontua que a decisão agravada afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade, uma vez que o bloqueio dos valores compromete a subsistência do agravante e de sua família, destacando que a jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos, independentemente da natureza da conta em que estejam depositados. Pondera que a concessão da gratuidade de justiça com efeitos retroativos é necessária para assegurar o acesso à justiça, uma vez que o agravante não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da penhora realizada e determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados, até o julgamento final de mérito recursal. Subsidiariamente, requer que o valor penhorado permaneça bloqueado até o resultado final do julgamento do agravo. No mérito, requer a nulidade da citação realizada nos autos por falta de comprovação da ciência inequívoca do agravante, a concessão da gratuidade de justiça com efeitos ex tunc, abrangendo todos os atos processuais praticados até o momento, e a reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando o desbloqueio definitivo deles. Preparo ausente em virtude do deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente na origem (ID 209888312). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, cabe destacar que o pedido acerca do reconhecimento de retroatividade dos efeitos da concessão da gratuidade de justiça encontra-se pendente de análise pelo Juízo de origem nos embargos de declaração opostos pelo agravante, razão pela qual não se mostra cabível a apreciação da questão nesta assentada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Assim, não merece conhecimento a pretensão elencada no item d.2 da peça recursal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O pedido liminar veiculado no recurso visa o imediato desbloqueio dos valores constritos ou a suspensão dos efeitos da decisão agravada para fins de resguardar os valores até a apreciação do mérito do agravo. Não obstante, em consulta ao andamento do feito originário, constato que foi expedido alvará de levantamento dos valores bloqueados (ID 223701737), o quais foram sacados em 27/01/2025 pela parte exequente (ID 223701738). Assim, diante da concretização da transferência dos valores constritos, mostra-se inútil a determinação de desbloqueio do montante ou mesmo a suspensão da decisão impugnada a fim de ensejar oportuna análise da questão pelo Colegiado, estando, por consequência lógica, prejudicado o pleito liminar. DISPOSITIVO Pelo exposto, ante a perda do objeto da pretensão liminar, deixo de apreciar o pedido. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator